Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-78.2022.8.11.0033
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001730-78.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES AMANCIO - CPF: 427.937.261-68 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO COM ASSINATURA FALSIFICADA. FRAUDE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, indenização por dano material e moral, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com compensação do valor reputado creditado à parte autora, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

A parte autora alegou que não celebrou o contrato de empréstimo consignado nº 814018186 e sustentou a ocorrência de fraude. A instituição financeira defendeu a regularidade da contratação e afirmou tratar-se de refinanciamento com liberação de troco.

A prova pericial grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no instrumento contratual não foram lançadas pela parte autora. A sentença foi integrada por decisão em embargos de declaração para determinar a incidência da Taxa Selic como índice único de atualização e juros, com fundamento na Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e da responsabilidade da instituição financeira; (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta, configuram dano moral indenizável; (iii) saber se a juntada do contrato reputado falso autoriza a condenação da instituição financeira por litigância de má-fé; e (iv) saber quais são os critérios aplicáveis aos consectários legais e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial grafotécnico atestou a falsidade das assinaturas atribuídas à parte autora no contrato apresentado pela instituição financeira. Ausente consentimento válido, impõe-se o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude, nos termos do art. 14 do CDC. A admissão de contratação mediante assinatura falsificada caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a incidência da Súmula 479/STJ.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não contratado ultrapassam o mero aborrecimento. A redução indevida de verba alimentar, em contexto de vulnerabilidade da consumidora, configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado para compensar o abalo suportado e cumprir a função pedagógica da reparação, sem gerar enriquecimento sem causa.

A litigância de má-fé não se presume. Embora a perícia tenha infirmado a autenticidade da assinatura, não há prova segura de dolo processual específico da instituição financeira para alterar deliberadamente a verdade dos fatos ou induzir o juízo em erro.

Quanto aos danos materiais, até 29.08.2024, incidem correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto indevido. A partir de 30.08.2024, aplica-se a disciplina da Lei nº 14.905/2024. Quanto aos danos morais, a correção monetária incide desde o arbitramento e os juros de mora fluem do primeiro desconto indevido.

O acolhimento do pedido de indenização por dano moral evidencia sucumbência mínima da parte autora. Incide o art. 86, p.u., do CPC. Compete à instituição financeira arcar integralmente com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00; fixar, quanto aos danos materiais, a incidência do INPC e de juros de mora de 1% ao mês até 29.08.2024, com aplicação, a partir de 30.08.2024, da disciplina da Lei nº 14.905/2024; e atribuir à parte ré o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado com assinatura falsificada, respondendo objetivamente a instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário oriundos de contrato fraudulento configuram dano moral indenizável. 3. A falsidade da assinatura no contrato juntado aos autos, sem prova de dolo processual específico, não autoriza, por si só, a condenação por litigância de má-fé. 4. Reconhecida a sucumbência mínima da parte autora, cabe à parte ré suportar integralmente as custas e os honorários advocatícios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria de Lourdes Amancio em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano material e moral, ajuizada em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato, determinando a cessação dos descontos e condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, autorizando, contudo, a compensação com o valor de R$ 1.414,97, supostamente creditado à autora. O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente, sob o fundamento de que os fatos configuraram mero aborrecimento. Em razão da sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios foram rateados na proporção de 30% para a autora e 70% para o réu, tendo a verba honorária sido fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa. Opostos Embargos de Declaração pelo Banco, estes foram acolhidos para sanar omissão e determinar a aplicação da Taxa Selic como índice único para correção monetária e juros de mora, com base na Lei nº 14.905/2024.

A apelante insurge-se contra o indeferimento do pedido de indenização por dano moral, sustentando que a fraude praticada mediante falsificação de assinatura, com incidência sobre verba alimentar de pessoa hipervulnerável, excede o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa ou, subsidiariamente, dano efetivamente demonstrado pela privação de recursos essenciais à subsistência. Requer, ainda, a condenação do banco apelado por litigância de má-fé, ao argumento de que a instituição teria alterado a verdade dos fatos ao juntar aos autos contrato com assinatura falsificada, conforme constatado pela perícia.

Também questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando o afastamento da sucumbência recíproca, com a condenação exclusiva do réu, além da elevação dos honorários advocatícios para percentual entre 15% e 20%. Por fim, impugna o índice de atualização monetária fixado na decisão dos embargos de declaração, consistente na Taxa Selic, e defende a aplicação do INPC, acrescido de juros de 1% ao mês até a vigência da nova lei, com incidência das novas regras apenas a partir desse marco.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 345765451).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria de Lourdes Amancio ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, indenização por dano material e moral, em desfavor do Banco Bradesco Financiamento S.A., aduz ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes do contrato de empréstimo consignado nº 814018186, no valor total de R$ 2.444,33, o qual afirma peremptoriamente não ter contratado.

Sustentou a ocorrência de fraude e pleiteou a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro do indébito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua defesa, a instituição financeira contestou a lide, arguindo preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, alegando tratar-se de uma operação de refinanciamento de contratos anteriores, com disponibilização de "troco" no valor de R$ 1.414,97 na conta da autora. Juntou cópia do suposto contrato firmado (id. 345765361).

Durante a instrução processual, foi produzida prova pericial grafotécnica. O laudo pericial foi categórico ao concluir que as assinaturas lançadas no instrumento contratual apresentado pelo Banco não emanaram do punho da autora, atestando, portanto, a falsidade das assinaturas (id. 345765421).

Sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato, determinando a cessação dos descontos e condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, autorizando, contudo, a compensação com o valor de R$ 1.414,97, supostamente creditado à autora. O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente, sob o fundamento de que os fatos configuraram mero aborrecimento. Em razão da sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios foram rateados na proporção de 30% para a autora e 70% para o réu, tendo a verba honorária sido fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa. Opostos Embargos de Declaração pelo Banco, estes foram acolhidos para sanar omissão e determinar a aplicação da Taxa Selic como índice único para correção monetária e juros de mora, com base na Lei nº 14.905/2024.

A apelante insurge-se contra o indeferimento do pedido de indenização por dano moral, sustentando que a fraude praticada mediante falsificação de assinatura, com incidência sobre verba alimentar de pessoa hipervulnerável, excede o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa ou, subsidiariamente, dano efetivamente demonstrado pela privação de recursos essenciais à subsistência. Requer, ainda, a condenação do banco apelado por litigância de má-fé, ao argumento de que a instituição teria alterado a verdade dos fatos ao juntar aos autos contrato com assinatura falsificada, conforme constatado pela perícia.

Também questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando o afastamento da sucumbência recíproca, com a condenação exclusiva do réu, além da elevação dos honorários advocatícios para percentual entre 15% e 20%. Por fim, impugna o índice de atualização monetária fixado na decisão dos embargos de declaração, consistente na Taxa Selic, e defende a aplicação do INPC, acrescido de juros de 1% ao mês até a vigência da nova lei, com incidência das novas regras apenas a partir desse marco.

Pois bem.
A controvérsia recursal concentra-se na validade do contrato de empréstimo consignado nº 814018186.

No caso, a prova pericial grafotécnica produzida em juízo foi conclusiva ao atestar a falsidade das assinaturas atribuídas à autora no instrumento contratual apresentado pela instituição financeira. Conforme consignado no laudo,
“o exame das peças questionadas (...) revelou um quadro de divergências grafoscópicas que não possibilita atribuir a autoria das firmas questionadas à fornecedora do material padrão, não havendo, portanto, indícios de que a pericianda seja a autora dessas assinaturas”
(id. 345765421).

A conclusão pericial, dotada de especial relevo probatório, não foi infirmada por nenhum outro elemento idôneo constante dos autos. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato, ante a manifesta ausência de consentimento da parte autora, requisito indispensável à formação válida do negócio jurídico.

É igualmente inequívoca a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes da contratação fraudulenta. Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, ainda, o entendimento consagrado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A falha na prestação do serviço revela-se manifesta. Ao admitir a formalização de contrato mediante assinatura falsificada, a instituição financeira descumpriu o dever de segurança que lhe é inerente, devendo responder pelos danos daí advindos.

Também merece acolhimento a insurgência recursal quanto ao pedido de indenização por dano moral. A situação retratada nos autos não se amolda à figura do mero aborrecimento cotidiano. A contratação indevida de empréstimo consignado, acompanhada de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, especialmente em se tratando de consumidora idosa, ultrapassa os limites do simples dissabor e configura lesão extrapatrimonial indenizável.

Em hipóteses como a presente, o dano moral decorre da própria gravidade da conduta e de suas consequências imediatas, dispensando demonstração exaustiva de prejuízo anímico, sobretudo quando evidenciada a indevida redução de recursos destinados à subsistência da parte vulnerável.

No que se refere ao quantum indenizatório, o arbitramento deve orientar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a dupla finalidade da reparação, compensatória para a vítima e pedagógica para o causador do dano, sem ensejar enriquecimento sem causa.

À luz desses parâmetros, afigura-se adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantia suficiente para reparar o abalo suportado pela autora e, ao mesmo tempo, apta a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

A propósito, esta Terceira Câmara já decidiu:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

De outro lado, não prospera o pedido de condenação da parte ré por litigância de má-fé.

A configuração da má-fé processual exige demonstração concreta de dolo, consistente na intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, proceder de modo temerário, usar o processo para finalidade ilícita ou incidir em qualquer das hipóteses tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Na espécie, embora a perícia tenha concluído pela falsidade da assinatura aposta no contrato, não há elementos seguros de que a instituição financeira tenha agido com intenção deliberada de fraudar o contraditório ou induzir o juízo em erro. A juntada do instrumento contratual, ainda que posteriormente desconstituído, insere-se, em princípio, no exercício do direito de defesa, não sendo possível extrair, apenas desse fato, a presença do elemento subjetivo indispensável à incidência da sanção processual.

Com efeito, a responsabilização objetiva da instituição financeira, decorrente de falha na prestação do serviço vinculada a fortuito interno, não se confunde com a caracterização da má-fé processual, que reclama dolo específico, ausente na hipótese. Em tais condições, descabe a aplicação da penalidade prevista nos arts. 80 e 81 do CPC, sob pena de indevida ampliação do instituto sancionatório.

No tocante aos consectários legais, assiste parcial razão à apelante.

A sentença, tal como integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, determinou a incidência da Taxa Selic como índice único de atualização, com fundamento na Lei nº 14.905/2024. Ocorre que a aplicação da nova disciplina legal deve observar o princípio tempus regit actum, em prestígio à segurança jurídica, de modo a impedir sua incidência retroativa sobre efeitos patrimoniais produzidos antes de sua vigência.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em matéria de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), ao passo que a correção monetária, no que diz respeito ao prejuízo material, flui a partir da efetiva perda patrimonial (Súmula 43/STJ). Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, prevalecia, nesse contexto, a incidência do INPC a título de correção monetária, cumulada com juros de mora de 1% ao mês.

Desse modo, quanto aos danos materiais, a atualização deve observar os seguintes critérios: até 29/08/2024, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir de cada desconto indevido; a partir de 30/08/2024, aplica-se a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

Relativamente aos danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, enquanto os juros de mora fluem desde o evento danoso, aqui considerado o primeiro desconto indevido, conforme orientação da Súmula 54 do STJ.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, o acolhimento do pedido de indenização por dano moral evidencia que a autora decaiu de parcela mínima da pretensão, razão pela qual incide a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC. Consequentemente, compete ao réu suportar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios.

Consideradas a natureza da demanda, a necessidade de produção de prova pericial e o trabalho desenvolvido ao longo da instrução processual, mostra-se adequada a fixação da verba honorária em 15% sobre o valor da condenação.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso; determinar, quanto aos danos materiais, a incidência do INPC e de juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024, com aplicação, a partir de 30/08/2024, da disciplina prevista na Lei nº 14.905/2024; e, ainda, atribuir ao réu o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026